Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE. DEVIDA. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE:
1.1. A decisão de primeiro grau concedeu a segurança para que a autoridade coatora expedisse a declaração de estabilidade no cargo de Soldado QPPMC da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo como base a Informação Técnica n. 48/2024 - PMDF/DGP/DPM/CAD, elaborada pelo Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal.
1.2. A avaliação de desempenho foi suprida pelas exigências do processo de engajamento, conforme previsto no art. 16 do Decreto 10.260/1987.
1.3. A segurança que garante à impetrante o direito à emissão de declaração de estabilidade no cargo de Soldado QPPMC da Polícia Militar do Distrito Federal deve ser mantida.
2. DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA:
2.1. O pedido de vacância do cargo de militar em razão de posse em cargo inacumulável foi negado em primeira instância.
2.2. A ausência de previsão legal específica na Lei no 7.289/84 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal) impede a aplicação analógica de institutos previstos em outras leis, como a Lei no 8.112/90 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não existe previsão legal para o retorno a cargo militar por quem desistiu de estágio probatório de cargo civil.
2.4 A aplicação da Lei n. 8.112/90 por analogia só é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional autoaplicável.
2.5. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal permite a vacância apenas para posse em outro cargo inacumulável do Distrito Federal, não alcançando cargos de outros regimes jurídicos.
2.6. A declaração de vacância por assunção a cargo inacumulável em outra instituição pública pressupõe a manutenção da possibilidade de recondução do servidor, o que não seria possível no caso em tela.
2.7. Não há direito líquido e certo à emissão de declaração de vacância do cargo na Polícia Militar do DF em razão de posse em outro cargo inacumulável, com garantia de retorno ao cargo de origem em caso de desistência ou reprovação em estágio probatório.
3. Conhecido o apelo e o reexame necessário, negado provimento a ambos.